Tribunal: TJDFT
Processo: 0718426-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONSTATAÇÃO. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE, DOLO E DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS. MATÉRIAS A SEREM SUBMETIDAS AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRONÚNCIA NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia está adstrita a um mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se seja verificada a materialidade do fato e indícios mínimos de autoria ou participação delitivas, prevalecendo nesta fase o princípio in dubio pro societate.
2. No juízo de prelibação, deve-se evitar o aprofundamento na análise das provas e sua valoração, que ficam relegadas ao Conselho de Sentença por força de disposição constitucional, preservando-se a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
3. Presentes elementos suficientes para se atestar a materialidade e indícios de autoria, impõe-se a pronúncia do acusado, de modo que as teses apresentadas tanto pela acusação quanto pela defesa, no que tangem a relação de causalidade, dolo e excludente de ilicitude, devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, Juiz natural da causa.
4. Apelação conhecida e provida.